Tribunal: TJES
Processo: 0024687-34.2019.8.08.0048
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-06-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0024687-34.2019.8.08.0048
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JACKSON DE SOUZA OLIVEIRA
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024687-34.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JACKSON DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL. ART
IGO
33,
CAPUT,
DA LEI Nº 11.343/06.
PRELIMINAR
SUSCITADA DE OFÍCIO
.

MÍDIA
DA AUDIÊNCIA SEM ÁUDIO
.
ANULAÇÃO
DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
.

1.
Considerando que o pleito recursal discute autoria e materialidade do deito, ao requerer a absolvição por insuficiência probatória e, ainda, pugna pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o acesso ao conteúdo da audiência de instrução e julgamento é essencial ao deslinde da controvérsia.
2
. Não havendo possibilidade de solução do problema apresentado bem como nenhuma transcrição integral dos depoimentos prestados, configura-se a inobservância ao disposto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal e, ainda, aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.
3
.
Anulado o processo a partir da audiência de instrução e julgamento, de ofício, determinando-se o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada nova audiência de instrução e julgamento e demais atos subsequentes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, ANULAR O PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO, NOS TERMOS DE VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Revisor / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal
VOTO REVISOR
020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

2ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0024687-34.2019.8.08.0048 -
2ª Câmara Criminal

APELANTE: JACKSON DE SOUZA OLIVEIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

PRELIMINAR DE OFÍCIO: NULIDADE DO PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO

Cumpre-me suscitar, de ofício, a nulidade do processo a partir da audiência de instrução e julgamento.

Revendo o feito, observo que após a digitalização, a douta Procuradoria de Justiça apontou irregularidade, ao evidenciar que a mídia referente à audiência de instrução estava sem áudio (Id n. 3855909).

Diante disso, foi determinada a regularização do feito (Id n. 3858160).

Após diligências, o Chefe de Secretaria da 1ª Vara Criminal de Serra certificou que a serventia não mais possui o registro da audiência de instrução realizada (Id n. 7583736).

Em seguida, determinada a realização de diligências junto à Secretaria de Tecnologia da Informação (STI), a fim de verificar a viabilidade ou não da recuperação do áudio.

Em resposta (Id n. 8232184), a STI atestou a inviabilidade de recuperação do áudio.

Instada a manifestar-se, a douta Procuradoria de Justiça ratificou o parecer acostado no Id n. 5548083, requerendo a manutenção da condenação do réu nos termos da r. sentença.

Considerando que o pleito recursal discute autoria e materialidade do deito, ao requerer a absolvição por insuficiência probatória e, ainda, pugna pelo reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, o acesso ao conteúdo da audiência de instrução e julgamento é essencial ao deslinde da controvérsia.

Não havendo, portanto, possibilidade de solução do problema apresentado bem como nenhuma transcrição integral dos depoimentos prestados, configura-se a inobservância ao disposto no artigo 405, §1º, do Código de Processo Penal e, ainda, aos princípios da ampla defesa, contraditório e devido processo legal.

Acerca do tema colaciono precedente jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça:

PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. ARGUIÇÃO DE NULIDADE PARCIAL DA AÇÃO PENAL. EXTRAVIO DAS MÍDIAS CONTENDO AS GRAVAÇÕES DOS DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS E O INTEIRO TEOR DA SENTENÇA. CONDENAÇÃO FUNDADA NOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS MILITARES. PREJUDICIALIDADE DO APELO. REPETIÇÃO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL. NULIDADE ABSOLUTA RECONHECIDA DE OFÍCIO. 1. A declaração de nulidade absoluta da instrução processual e dos atos subsequentes, de ofício, é medida que se impõe, tendo em vista que, conforme certidão constante no Id n.º 4027420, a mídia audiovisual, relativa à audiência perfectibilizada, foi danificada/extraviada, restando caracterizada a inobservância do art. 405, §1º, do Código de Processo Penal, bem como dos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal. 2. Recurso prejudicado. 3. Nulidade Absoluta parcial da ação penal, reconhecida de ofício, para anular a audiência de instrução e os atos processuais subsequentes e, por conseguinte, determinar o retorno dos autos, à comarca de origem, para a correção do vício e o regular processamento do feito. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0009088-95.2021.8.08.0012, Relator: JOSÉ AUGUSTO FARIAS DE SOUZA, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 16/02/2024).

Diante de todo o exposto, de ofício,
ANULO
O PROCESSO A PARTIR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO
,
determinando o retorno dos autos ao juízo de origem para que seja realizada nova audiência de instrução e julgamento e demais atos subsequentes.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)